Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ADVOGADO LITIGANDO EM CAUSA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PROCESSUAL. SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAÇÕES ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo e a condenou a pagar aos requeridos a quantia de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), a título de litigância de má-fé. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que inexiste a litigância de má-fé, pois buscou o judiciário para solucionar seu problema. Ademais, alega que somente realizou o pedido de tutela perante a vara cível comum porque seguiu as orientações processuais do magistrado a quo, não havendo que se falar na incidência das hipóteses do art. 80 do CPC do art. 55 da lei 9099/95. Por fim, aduz que é advogado atuando em causa própria, razão pela qual não é aplicável a litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença, revogando a condenação por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22117950). Contrarrazões apresentadas (ID 22117965 e 22117976).
III. No que pertine a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça ventilada pelas partes recorridas em sede de contrarrazões, tenho que lhes assistem razão. Da análise dos autos, especialmente, dos documentos juntados pelas recorridas (Id. 22117971), aliado ao fato da parte recorrente ser advogado atuando em causa própria e residir em bairro de classe média, depreende-se que não há hipossuficiência econômica, ou seja, a parte recorrente é capaz de arcar com eventuais custas do processo sem prejuízo a sua subsistência. No mais, mostra-se contraditório a conduta da referida, porquanto por ocasião da interposição do recurso nos autos n. 0717310-11.2020.8.07.0000 (ID 22117977 - Pág. 1) a parte recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais, revelando incoerente tal pedido em face dos presentes autos. Dessa forma, acolho as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. No caso, a parte recorrente ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência que foi indeferida em 06/05/2020 (ID 22117864 - Pág. 2). Não obstante a isso, em 02/06/2020, promoveu a distribuição de nova demanda perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (no 0706827-56.2020.8.07.0020), contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
V. A controvérsia cinge-se em saber se a conduta da parte recorrente em ajuizar demandas idênticas, sobretudo peticionando em ambos os feitos é motivo hábil a incidência do instituto da litigância de má-fé.
VI. Cada ação tem uma individualidade que a identifica, que se infere dos elementos que a compõem. Nos termos do art. 301, § 3o, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso que, na hipótese, restou configurada.
VII. Os pedidos feitos neste processo estão entre aqueles feitos na ação no 0706827-56.2020.8.07.0020, ou seja, em ambas as ações a parte recorrente postula a condenação das partes recorridas na obrigação de não fazer cumulada com danos morais.
VIII. Os argumentos da parte recorrente de que apenas seguiu as orientações processuais do magistrado a quo quando ajuizou demanda idêntica no juízo 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, não devem prosperar, sobretudo porque o inteiro teor da decisão exarada pelo juízo de origem não deixa dúvida que não houve orientação para que a parte ajuizasse a mesma ação em juízo diverso, visto que, por óbvio, haveria uma irregularidade processual (litispendência). Evidencia-se que juízo de origem se limitou a informar acerca da impossibilidade do deferimento da tutela de urgência em face do regime adotado pela Lei 9.099/95, consignando que tal pedido seria mais apropriado perante as varas cíveis.
IX. Por todos os ângulos que se observe, não é possível conceber a tese encampada pela parte recorrente de que foi obrigado a fazer o pedido de tutela de urgência em uma vara cível comum, especialmente se tratando de advogado atuando em causa própria que, em tese, é conhecedor das regras processuais que sabe ou, pelo menos, deveria saber sobre a impossibilidade de ajuizar ações idênticas.
X. No que concerne a alegação de inaplicabilidade de litigância de má-fé a advogado, é cediço que o advogado, de Estado ou particular, por óbvio, não é sujeito da relação jurídica processual, isto é, o advogado não pode cometer abuso no processo quando autua representando o sujeito processual (CPC, art. 77, §6o). Entretanto tal premissa é excepcionada na hipótese do advogado que está postulando em causa própria, pois nesse caso o advogado é a própria parte, dessa forma não há óbice na aplicação da sanção processual.
XI. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários juízos, neste caso concreto na Vara Cível e nos Juizados Especiais, usando o Judiciário para obter dois provimentos e naturalmente escolher o que mais lhe conviesse, configura deslealdade processual da parte recorrente em sede do juizado especial cível, nos termos delineados no art. 80, III, do CPC.
XII. Finalmente, descabe a alegação de suspeição e impedimento aventada na peça recursal, pois a suspeição pode ser gerada pela amizade desde que, no caso concreto, haja relação próxima hábil a contaminar as razões de decidir do magistrado pelo manifesto propósito de beneficiar aquele com quem tenha intimidade. A simples afirmativa da parte recorrente de que o magistrado e a parte recorrida trabalham na mesma instituição pública (TJDFT) não retira a idoneidade dos atos processuais exarados. No mais, depreende-se a que a suspeição somente foi ventilada em razão da parte recorrida ser servidora deste tribunal, visto que inexiste qualquer elemento nos autos, demostrando haver amizade íntima entre o magistrado e a referida.
XIII. Recurso conhecido, preliminar de impugnação a gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões acolhida e no mérito não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.